Tribunal: TJMT
Processo: 1015244-06.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015244-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[G. S. S. LOPES LTDA - CNPJ: 33.980.704/0001-27 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSENCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE E FALTA DE OPORTUNIDADE À PARTE AUTORA PARA RECOLHER AS CUSTAS – VIOLAÇÃO DA LEI DE REGÊNCIA CONFIGURADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99
,
§ 2º
, do
CPC
).

Caso indeferido o pedido de justiça gratuita, deverá o magistrado conceder ao autor da ação prazo para que providencie o recolhimento das custas processuais, a fim de sanar o vício apontado, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo
290
do
CPC
, o descumprimento enseja nulidade da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
G. S. S. LOPES LTDA
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1015244-06.2024.8.11.0041 – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS
, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Inconformada, a parte apelante recorre pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) do cerceamento de defesa, por desnecessidade de recolhimento do preparo; b) da procedibilidade da concessão da gratuidade da justiça; c) afronta ao devido processo legal.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta
.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id.
222041172 - Pág. 1/7
), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
G. S. S. LOPES LTDA
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1015244-06.2024.8.11.0041 – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS
, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Pois bem
.

A questão posta à apreciação deste Eg. Tribunal cinge, a saber, se caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da inicial, por ausência de pagamentos das custas e despesas iniciais, antes da apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

DECIDO
.

Consta dos autos ter a parte recorrente proposta ação de revisão de cláusulas contratuais, com pedido de antecipação de tutela e danos morais, contendo o pleito inicial pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A MMª. Juíza ao receber a peça inaugural exarou o seguinte despacho:

“Vistos, em correição.

Em que pese a alegação de hipossuficiência, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, do parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma.

Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos.

Assim, intime-se a parte autora para no prazo de quinze, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos.

Havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se” (id. 222040198 - Pág. 1/2).

A parte Recorrente, intimada, aportou petitória (id. 222041150 - Pág. 1), em
09/05/2024
, assinado pelo advogado Dr. Adriano Santos de Almeida, para informar tão somente a interposição de recurso de agravo de instrumento sob nº 1012627-02.2024.8.11.0000, distribuído em
08/05/2024
.

Em
28/05/2024
, a secretaria d
a Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT lançou certidão, nos seguintes termos:

“Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJe, e a parte autora não apresentou comprovante de recolhimento da guia de distribuição, bem como não procedeu com a sua vinculação ao número único do processo” (id. 222041153 - Pág. 1).

Ante à certidão, a Julgadora singular, em
28/05/2024
, prolatou sentença extintiva. Senão vejamos:

“Vistos, etc.

A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, cancele-se a distribuição do feito e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se” (id. 222041155 - Pág. 1/2).

É de registrar que a sentença extintiva decorreu da inércia da parte apelante, uma vez que intimada para apresentar guia de recolhimento de distribuição ou comprovar sua hipossuficiência, quedou-se inerte. Vejamos trecho do citado despacho:

“Assim, intime-se a parte autora para no prazo de quinze, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos” (id. 222040198 - Pág. 2).

Como dito, a parte autoral não comprovou o recolhimento da guia de distribuição tão pouco carreou documentos que comprovasse sua situação de hipossuficiente; contudo, não houve a análise do pedido de gratuidade pela magistrada.

É de anotar, que ao consultar o sítio eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, evidencio que o RAI nº 1012627-02.2024.8.11.0000, sob minha relatoria, foi julgado prejudicado. Vejamos:

“Vistos, etc.

Em consulta ao processo de origem, verifico que foi prolatada sentença em 28/05/2024.

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
este feito pela perda superveniente do objeto.

Intime-se.

Após, encaminhe-se ao arquivo.

Des.
Sebastião

BARBOSA FARIAS

Relator”

Contudo, entendo que o andamento processual está em descompasso; portanto, plausível as razões da parte recorrente.

Digo isso porque o indeferimento da petição inicial precedeu ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, bem como a interposição do agravo de instrumento antecede à análise do direito a concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça pela Julgadora de piso.

É de anotar, que competia à magistrada, após indeferir o pedido de gratuidade processual, arbitrar prazo para que a autora sanasse o pressuposto objetivo de regularidade da ação, mediante o recolhimento das custas de interesse. Não efetuado o pagamento das custas de distribuição determina-se o cancelamento dela. Nada mais é necessário, não se cogitando da extinção do processo, uma vez que a hipótese em exame não se confunde com o que dispõe o artigo
102
e parágrafo único, do
Código de Processo Civil
.

Em suma, o indeferimento da inicial, com a consequente extinção da ação, mostrou-se equivocada, devendo a sentença ser anulada, para que o processo tenha seu regular andamento, com a análise do pedido de gratuidade pela julgadora de piso e seus demais consectários.

A propósito:

“NULIDADE DE SENTENÇA Petição inicial – Indeferimento do pedido de justiça gratuita – Extinção da ação, sem resolução do mérito – Falta de oportunidade à autora para recolher as custas de interesse – Violação literal do disposto no artigo 290 do CPC – Anulação da sentença – Necessidade: Ao indeferir o pedido de justiça gratuita, deverá o magistrado conceder ao autor da ação prazo para que providencie o recolhimento das custas processuais, a fim de sanar o vício apontado, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, o descumprimento enseja nulidade da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito. GRATUIDADE DA JUSTIÇA Autora que demonstra de forma suficiente, mediante a apresentação de documentos, a incapacidade econômica e financeira em prejuízo seu e da família, para o pagamento das custas de distribuição, deve ter deferido o benefício da gratuidade da justiça. RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10021457620188260100 SP 1002145-76.2018.8.26.0100, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 26/04/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC)”. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002985-50.2022.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 13/12/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de extinção, por conseguinte, determino o retorno do processo ao seu normal trâmite, cabendo à Magistrada apreciar o pedido de gratuidade e seus demais consectários.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024